Tribunal: CARF
Processo: 11020.000791/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.000791/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.493 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
OBISPA METALÚRGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2005
COMPENSAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL . OBSERVÂNCIA DA COISA
JULGADA.
A decisão judicial transitada em julgado faz lei entre as partes e deve ser
cumprida nos exatos termos do decidido, que guarda relação direta com o
pedido.
Frente a decisão judicial transitada em julgado que não contempla o valor do
direito creditório do contribuinte, cabe ao Fisco mensurar o crédito alegado
com o fito de verificar o acerto da compensação efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Processo julgado na sessão de 08/12/2020, período da tarde.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, fls.154/157, interposto contra Acórdão n. 10-
33.465 da 1a a Turma da DRJ/POA, fls. 141/144, que negou provimento à manifestação de
inconformidade, fls.101/105, que buscava contestar o Despacho Decisório que, após
apresentação de Declarações de Compensação n. 30849.25355.151205.1.3.57-5041 e n.
42833.44941.151205.1.3.57-2355, fls. 02/10, no valor de R$ 71.488,17 e R$ 11.110,00, cujo
crédito teve fundamento no Processo Judicial n° 2001.71.13.006012-1/RS, fls. 18/78, transitado
em julgado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.000791/2006-50
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.493 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000791/2006-50

Para síntese dos fatos, peço vênia para reproduzir o relatório do Acórdão
recorrido:
Em novembro de 2001, o interessado ingressou com ação judicial (tombada sob n°
2001.71.13.006012-1 perante a Justiça Federal), colimando a restituição dos valores que
havia recolhido a título do imposto de renda na fonte instituído pelo art. 35 da Lei n°
7.713, de 22 de dezembro de 1988. A ação foi inicialmente julgada improcedente em
função da prescrição. Mais adiante, o Tribunal Regional Federal da 4a Região deu
provimento parcial ao recurso do contribuinte, afastando parcialmente a prescrição, nos
seguintes termos (fls. 36 e 41 a 43):
Do voto
Cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual o contribuinte antecipa o
pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa; somente depois de feito o
recolhimento é que o Fisco constatará a sua regularidade, dependendo a extinção do crédito de
posterior homologação do lançamento (art. 150, caput e § Io, do CTN). Não havendo a
homologação expressa, considera-se definitivamente extinto o crédito no prazo de cinco anos a
contar da ocorrência do fato gerador, ocorrendo o que se denomina de homologação tácita (art.
150, § 4o, do CTN).
Assim, o prazo de cinco anos para pleitear a restituição, contado da extinção do crédito
tributário (art. 168, I, do CTN), inicia a fluir da data em que ocorrer a homologação do
lançamento.
Diante da homologação tácita, dispõe o contribuinte do prazo de dez anos para postular a
restituição, a partir do fato gerador, cinco anos dos quais relativos à homologação tácita e os
outros cinco ao prazo prescricional propriamente dito. " "Uma vez que a demanda foi ajuizada
em novembro de 2001, estão prescritas as parcelas anteriores ao ano de competência de 1991."
"Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação, para determinar que
estão prescritas as parcelas anteriores ao ano de competência de 1991"
Do acórdão
"Vistos e relatados estes autos entre as partes acima indicadas, decide a Primeira Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação nos
termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente
julgado. "
Ambas as partes apresentaram recurso especial, sendo que o contribuinte também
apresentou recurso extraordinário. Os recursos especiais tiveram seu provimento negado
(fl. 65), enquanto o recurso extraordinário não teve seguimento. A decisão judicial
transitou em julgado, em 21 de junho de 2005 (fl. 66), posteriormente à negativa de
seguimento de embargos de divergência proposto pelo contribuinte (fl.70).
Materialmente, portanto, restou confirmada a decisão do Tribunal Regional Federal da
4a Região, uma vez que não abraçada a tese no sentido de que o prazo de dez anos
deveria ter o início da sua contagem alterado em função da publicação de resolução pelo
Senado Federal (fl. 45) ou do trânsito em julgado da declaração da inconstitucionalidade
pelo Supremo Tribunal Federal (fl. 63). O prazo de dez anos, fixado pelo Poder
Judiciário, deve ser contado a partir do fato gerador.
Mais adiante, o contribuinte promoveu a execução da verba relativa ao ônus da
sucumbência, tendo requerido a homologação do seu pedido de desistência da execução
do indébito reconhecido judicialmente. O pedido foi homologado em 3 de novembro de
2005 (fl. 14).
Vide, a respeito do trâmite judicial acima esmiuçado, a certidão exarada pela Vara
Federal de Bento Gonçalves que consta da fl. 76 dos autos.
Em 15 de dezembro de 2005, o interessado apresentou duas declarações de
compensação através das quais desejou extinguir débitos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (fls. 1 a 4) e da Contribuição para o Programa de
Integração Social (fls. 5 a 8), arvorando-se no indébito de imposto de renda que lhe
haveria sido reconhecido por via da ação judicial tombada sob n° 2001.71.13.006012-1,
nos valores, respectivamente, de R$ 71.488,17 (fl. 2) e R$ 11.110,00 (fl. 6).
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.493 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000791/2006-50

Em 19 de abril de 2006, a autoridade administrativa responsável pela apreciação
originária das declarações de compensação, no caso Chefe da Seção de Orientação e
Análise Tributária da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Caxias do Sul, por
delegação de competência do Delegado, homologou a compensação até o limite do
crédito reconhecido, no montante de R$ 6.197,10 (fls. 85 e 86). Esse montante decorre
da consideração somente dos valores de imposto de renda pagos a título do art. 35 da
Lei n° 7.713, de 1988, relativos aos anos-calendário 1991 e 1992, pagos,
respectivamente, durante 1992 e 1993 (fl. 77). Essa decisão foi cientificada ao
contribuinte em 12 de maio de 2006 (fl. 98).
Em 31 de maio de 2006, o interessado apresentou sua manifestação de inconformidade
(fl. 99). Reclama de equívoco evidente na adoção da decisão administrativa de 19 de
maio de 2006. Aponta que o crédito a que faz jus já foi reconhecido pela Procuradoria
da Fazenda Nacional nos autos da ação judicial tombada sob n° 2001.71.13.006012-1.
O valor do crédito seria de R$ 141.593,60 (fls. 127 a 130). Assim, as compensações
declaradas seriam viáveis. Além disso, o contribuinte ainda teria direito a um saldo
remanescente. Destacou, ainda, que a União foi "citada no feito e poderia ter embargado
a execução". Não tendo havido os embargos, o valor a ser repetido seria o de R$
141.593,60. A seu juízo, não haveria mais espaço para discussões em torno do valor
devido ao interessado, posto que estaria acobertado "pelo manto constitucional da coisa
julgada". Requer, assim, a homologação integral das compensações declaradas.
No julgamento da manifestação de inconformidade, o Acórdão n. 10-33.465 da 1a a
Turma da DRJ/POA, fls. 141/144, contudo, negou provimento à manifestação de inconformidade,
fls.101/105, através da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Observância da coisa julgada.
Frente a decisão judicial transitada em julgado que não contempla o valor do direito
creditório do contribuinte, cabe ao Fisco mensurar o crédito alegado com o fito de
verificar o acerto da compensação efetuada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignado com o resultado do julgamento, que manteve o valor informado no
Despacho Decisório, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 154/157 mantendo os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, no tocante ao reconhecimento
judicial, com trânsito em julgado, dos valores pleiteados nas declarações de compensação
30849.25355.151205.1.3.57-5041 e 42833.44941.151205.1.3.57-2355, considerando também
que a própria Fazenda Nacional haveria reconhecido o direito creditório nos autos da ação
judicial n. 2001.71.13.006012-1, por não ter oposto quanto ao montante recolhido na ação para
fins de execução de honorários advocatícios. Assim, entendeu que a discussão sobre o direito
creditório já estaria acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do art. 5°, XXXVI, e arts.
473 e 474 do Código de Processo Civil.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.493 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000791/2006-50

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresentando os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Quanto ao mérito, pode-se constatar que o objeto central do litígio centra-se na
divergência quanto ao valor do direito creditório apurado pela SACAT (fl. 79), e reconhecido em
despacho Decisório (R$ 6.197,10), às fls. 87/88:

O Despacho Decisório, fl.89, considerando a apuração apresentada pelo SACAT,
confirmou a homologação, nos seguintes termos:
Nos termos do relatório e fundamentação acima, homologo a compensação dos débitos
objeto dos pedidos de compensação vinculados aos autos até a importância de R$
6.197.10 (seis mil, cento e noventa e sete reais e dez centavos), em 01/01/1996, sobre a
qual deverá ser acrescido juros equivalentes à taxa referencial Selic, de acordo com a
decisão judicial.
Assim, o Despacho Decisório homologou parcialmente os pedidos de
compensação apresentados, considerando insuficientes para a compensação dos débitos
pretendidos pelo contribuinte, assim como o valor do direito creditório que entende o
contribuinte serem os valores que teriam sido reconhecidos em decisão judicial transitada em
julgado (Processo Judicial n° 2001.71.13.006012-1/RS, fls. 18/78).
Logo, o contribuinte, a seu turno, alega que os valores a serem reconhecidos,
conforme os pedidos de compensação (fls. 02/10), seriam, respectivamente no valor de R$
71.488,17 e R$ 11.110,00, e não o valor de R$ 6.197,10 apurado em despacho decisório.
É justamente essa a divergência que segue discutida no Recurso Voluntário, fls.
141/144, especialmente por entender o Recorrente que o valor pleiteado (mas não reconhecido)
nas declarações de compensação já referidas estaria acobertado pelo trânsito em julgado do
processo n° 2001.71.13.006012-1/RS.
Passa-se à verificação se o cálculo do valor referente ao direito creditório
pleiteado pelo contribuinte estaria abarcado pela coisa julgada, pois decorrente do processo
judicial.
Em análise à sentença de mérito, às fls. 33/35, pode-se observar que, embora
negando provimento à pretensão do contribuinte, reconheceu expressamente que não estariam
abarcados pela decadência os valores referentes aos anos calendários de 1991 em diante:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.493 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000791/2006-50

Assim sendo, como o Imposto de Renda é um tributo sujeito a lançamento por
homologação, somente foram atingidas pela decadência as parcelas pagas
anteriormente a 16/11/91, já que a ação foi ajuizada em 16/11/2001.
Já o prazo prescricional é contado a partir da decisão que declarou a
inconstitucionalidade do tributo. No caso dos autos, o Recurso Extraordinário 172058
foi publicado no DJ de 13.10.95. Desta forma, estão prescritas as parcelas buscadas no
presente processo, pois a ação foi ajuizada em 16/11/2001.

Por outro lado, no julgamento da apelação interposta pelo contribuinte, esta foi
julgada parcialmente procedente pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, afastando
parcialmente a prescrição (fls. 36/43):
Diante da homologação tácita, dispõe o contribuinte do prazo de dez anos para postular a
restituição, a partir do fato gerador, cinco anos dos quais relativos à homologação tácita e os
outros cinco ao prazo prescricional propriamente dito. " "Uma vez que a demanda foi ajuizada
em novembro de 2001, estão prescritas as parcelas anteriores ao ano de competência de 1991."
"Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação, para determinar que
estão prescritas as parcelas anteriores ao ano de competência de 1991"
(...)
Honorários Advocatícios:
Dada a inversão do decisum, condeno a União no reembolso das custas processuais e no
pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual de 10% sobre o valor da
causa, ex vi do art. 20, §§ 3 o e 4 o do CPC.
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação, para determinar
que estão prescritas as parcelas anteriores ao ano de competência de 1991.

Perceba-se que o Acórdão do TRF da 4a Região também abordou os índices de
juros e atualizações monetárias a serem aplicados ao cálculo do direito creditório reconhecido
(fl.42/43):
Correção monetária e juros de mora:
A correção monetária deve incidir sobre os valores pagos de maneira indevida e objeto
de compensação/restituição, a partir da data do pagamento, não se aplicando, neste
aspecto, a Lei n° 6.899/81. Isto porque a atualização monetária nada mais é que
instrumento de manutenção do valor da moeda no tempo, nada acrescentando ao valor
original do crédito. Entender ao contrário implicaria em enriquecimento sem causa de
uma das partes em detrimento da outra. Neste sentido, o Colendo STJ editou a Súmula
n° 162, que, embora se refira à repetição de indébito tributário, também é aplicável à
compensação.
E cabível a utilização, nos meses de janeiro de 1989 e março a maio de 1990 e fevereiro
de 1991, do indexador do IPC, nos termos das Súmulas n° 32 e 37, deste Tribunal. No
período de março a dezembro de 1991, o indexador é o INPC, por não ser a TR índice
de correção monetária (STF-ADIN n.° 493-0).
Entre janeiro de 1992 a dezembro de 1995, aplica-se a variação da UFIR, conforme a
Lei n.° 8.383/91 (TRF 4a Região, AC 95.04.46669-9/SC, Rei. Juiz Jardim de Camargo,
2a Turma - DJU 28/11/96).
Em virtude da regra do artigo 39, § 4o , da Lei 9.250/95, a partir de I o de janeiro de 1996
deve ser computada sobre o crédito do contribuinte apenas a taxa SELIC, excluindo-se
qualquer índice de correção monetária ou juros de mora, pois a referida taxa já os inclui.
Por não se tratar das matérias enumeradas no art. 146, III, da Constituição, reservadas à
lei complementar, o art. 39, § 4o , da Lei n° 9.250/95, revogou o art. 167, § único, do
CTN, passando a fluir somente a SELIC sobre os valores a serem restituídos ou
compensados.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.493 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000791/2006-50

Porém, não há menção alguma no dispositivo da decisão quanto aos valores
eventualmente calculados a serem reconhecidos ao contribuinte, ainda que o Acórdão de segunda
instância do TRF da 4a Região determine também os critérios de aplicação de juros e correções
monetárias ao período (fl.42/43).
Assim, o direito ao crédito dos valores recolhidos indevidamente, referentes aos
anos calendários de 1991 e 1992, foi reconhecido por sentença judicial, transitada em julgado em
21 de junho de 2005, mas a apuração dos valores seria realizada posteriormente, seja em sede
judicial (como inicialmente pretendida pelo contribuinte, mas desistida) ou administrativa (o que
de fato ocorreu a partir da apresentação dos pedidos de compensação na esfera administrativa).
Reforce-se que não há dúvida que a decisão judicial transitada em julgado
prevalece sobre a discussão na esfera administrativa, nos exatos termos da decisão, conforme já
decidiu o Acórdão n. 330201.264 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. Período de apuração: 01/07/1988
a 30/11/1995. DECISÃO JUDICIAL. ALCANCE. CUMPRIMENTO.
A decisão judicial transitada em julgado faz lei entre as partes e deve ser cumprida nos
exatos termos do decidido, que guarda relação direta com o pedido.

Por outro lado, no caso ema análise, nada foi mencionado na sentença judicial, a
não ser os índices de correção monetária e aplicação da taxa de juros aplicáveis aos períodos de
pagamento, assim como nas decisões das instâncias superiores que a seguiram.
A divergência sobre a apuração dos valores, por outro lado, passou a ser discutida
na ação de execução de honorários contra a Fazenda Nacional, fls. 73/74, onde o contribuinte
expôs o seguinte:
2. O valor da causa atualizado até a presente data, utilizando-se os índices de correção
estipulados, conforme cálculo em anexo, é de R$ 168.312,36 (cento e sessenta e oito mil
trezentos e doze reais e trinta e seis centavos), sendo o valor dos honorários
correspondente a R$ 16.831,24 (dezesseis mil oitocentos e trinta e um reais e vinte e
quatro centavos).
Por todo o exposto e conforme estatuído no art. 730 do Código de Processo Civil,
requerem: (a) A citação, por mandado, da Executada para, querendo, opor embargos
dentro do prazo legal;
(b) Não havendo oposição de embargos ou sendo julgados improcedentes, tratando-se
de execução inferior a 60 (sessenta) salários mínimos requer-se, n a forma do artigo
100, § 3o, da Constituição Federal, combinado com os artigos 3
o e 17 da Lei
10.259/2001, o pagamento do valor abaixo referido por RPV - Requisição de Pequeno
Valor, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da entrega da requisição, por ordem de
V. Exa. à autoridade citada para a causa, na instituição bancária desta comarca
autorizada para efetuar esse procedimento, independentemente de precatório. (
(c) Requerem, ainda, seja a requisição de pagamento expedida em nome dos advogados
Cláudio Leite Pimentel, inscrito no CPF sob n° 404.737.700-97, Maria Cristina Mees,
inscrita no CPF sob n° 490.291.269-49, Marcelo Saldanha Hohenkohl, inscrito no CPF
sob n° 936.925.360-20 e José Vicente de Carvalho Contursi, inscrito no CPF sob n°
918.178.970-04, na proporção de um quarto (25%) para cada um dos acima nominados.
Dá-se à causa o valor de R$ 16.831,24 (dezesseis mil oitocentos e trinta e um reais e
vinte e quatro centavos).
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.493 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000791/2006-50

Por outro lado, o próprio contribuinte, em petição às fls. 76/77, expressamente
requereu a renúncia à execução do título judicial:
1. Consoante a Instrução Normativa SRF n° 517/2005, para a compensação do crédito
reconhecido por decisão judicial contra a Fazenda Nacional faz-se necessário, por força
do art. 3o, §1°, I e § 2o , IV, respectivamente, certidão de inteiro teor do processo que
originou o título, bem como a confirmação da homologação da renúncia à execução do
título judicial.
2. A Peticionária renuncia, portanto, à execução do título judicial objeto dos presentes
autos, como condição à compensação do crédito com tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil.
3. Os honorários advocatícios, por sua vez, serão executados por seus advogados, na
forma que lhes faculta o art. 23 da Lei 8.906/94.
4. Requer, pois, seja homologada a renúncia à execução do título judicial a fim de suprir
a exigência do Inciso IV, § 2 o do art. 3 o da Instrução Normativa SRF n° 517/2005 e,
após, seja determinada a expedição de certidão de inteiro teor do processo, nos moldes
do Inciso II do § I o do artigo s u p r a referido.
O pedido de renúncia à execução o título judicial foi homologado, conforme
certidão às fl.78.
Observe-se, nesse sentido, que os índices de correção monetária constantes no
processo judicial também foram adotados pela autoridade de origem, como se observa no
Relatório Analítico de Compensação, uma vez que, embora referindo-se aos períodos de
competência dos anos de 1991 e 1992, os valores foram pagos respectivamente em 1992 e 1993:

É justamente esse período que fundamenta as posteriores declarações de
compensações apresentadas pelo contribuinte.
Finalmente, reproduzo abaixo o voto condutor que fundamentou a negativa do
provimento à pretensão do contribuinte (fl.143/144):
A questão litigiosa diz respeito ao montante do crédito a que faz jus o contribuinte.
Necessário, portanto, que se faça a identificação da coisa julgada. Para tanto, lançarei
mão de três critérios: o temporal, o processual e o interpretativo.
Quanto ao aspecto temporal, fácil constatar que a coisa julgada foi gerada no dia 21 de
junho de 2005 (fl. 76). Até aquele momento, consoante se verifica dos documentos
juntados aos autos, não havia sido apreciada a questão relativa ao valor do indébito. O
Poder Judiciário tratou da prescrição e da decadência, da inconstitucionalidade da
exigência do imposto de renda na fonte instituído pelo art. 35 da Lei n° 7.713, de 1988,
bem como da correção monetária e dos juros que incidiriam sobre o indébito. Essas
foram as questões tratadas até o dia 21 de junho de 2005. Os documentos juntados aos
autos para comprovar a formação de coisa julgada em torno do valor (fls. 125 a 136) são
todos posteriores àquela data, não tendo, pelo critério temporal, ligação com a coisa
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.493 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000791/2006-50

julgada formada no curso da ação judicial tombada sob n° 2001.71.13.006012-1.
Quanto ao critério processual, dois elementos devem ser salientados. O primeiro diz
respeito à competência. A coisa julgada emana do órgão judicante. Os documentos
juntados aos autos não contém determinação judicial a respeito do montante (valor) do
indébito. Os documentos juntados aos autos para comprovar a formação de coisa
julgada em torno do valor do indébito (fls. 125 a 136) foram emitidos pelas partes
(contribuinte e União). Inviável a formação da coisa julgada sem a manifestação do
órgão judicante (art. 467 da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973). O segundo
elemento diz respeito à dissociação entre o processo de conhecimento e o processo de
execução vigente antes das alterações implementadas pela Lei n° 11.232, de 22 de
dezembro de 2005. Fundamental observar que a renúncia à execução do indébito foi
homologada em 3 de novembro de 2005 (fl. 14). No processo de conhecimento, o Poder
Judiciário pode declarar a existência do direito do credor e a respectiva obrigação do
devedor, condenando o último ao cumprimento da obrigação. Foi em razão do processo
de conhecimento que se formou a coisa julgada no curso da ação judicial tombada sob
n° 2001.71.13.006012-1. Iniciada a execução, focada em identificar o valor devido e
promover a satisfação do credor, o contribuinte desistiu da execução do indébito. Sob o
critério processual, portanto, não houve a formação de coisa julgada em torno do valor
do indébito.
Quanto ao critério interpretativo, restou claro do relatório que "dispõe o contribuinte do
prazo de dez anos para postular a restituição, a partir do fato gerador".
Considerando que o fato gerador do imposto de renda na fonte instituído pelo art. 35 da
Lei n° 7.713, de 1988, era "lucro líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do
encerramento do período-base" e que a ação judicial para a repetição do indébito foi
proposta em 16 de novembro de 2001, restaria inviável a restituição dos valores pagos
em função do fato gerador ocorrido em 31 de dezembro de 1990 ou anteriormente.
Possível, por outro lado, a restituição dos valores pagos em função do fato gerador
ocorrido em 31 de dezembro de 1991 ou 1992.
Cabível destacar que os pagamentos relativos ao fato gerador ocorrido em 31 de
dezembro de 1990, se deu no curso de 1991, os relativos ao fato gerador ocorrido em 31
de dezembro de 1991, no curso de 1992, e assim por diante. O cálculo do Fisco (fl. 77)
apresenta-se, portanto, conforme a decisão judicial transitada em julgado, uma vez que
considerou cabível a restituição dos valores pagos durante os anos de 1992 e 1993,
relativos aos fatos geradores ocorridos em 31 de dezembro de 1991 e 31 de dezembro
de 1992, respectivamente. A parte final da decisão judicial confirma esse entendimento.
Repriso:
"Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação, para
determinar que estão prescritas as parcelas anteriores ao ano de competência de
1991."
Assim, concluo que a coisa julgada não abrangeu a valorização do direito creditório do
contribuinte. Essa conclusão decorre da inexistência da valorização do crédito no curso
do processo de conhecimento e da desistência do processo de execução. Nesse caso,
cabe ao Fisco mensurar o crédito alegado com o fito de verificar o acerto da
compensação efetuada, observando os critérios apontados na decisão judicial.
Entendo que o voto condutor que fundamentou o Acórdão recorrido não merece
reparo, pois mostra claramente o âmbito de abrangência da coisa julgada relativa à consolidação
dos créditos a que tem direito o contribuinte, a partir dos critérios temporal, processual e
hermenêutico.
Assim, deve-se considerar, portanto, que a compensação homologada deve se dar
nos exatos termos da decisão judicial transitada em julgado que, não obstante, não tenha
manifestado expressamente sobre a apuração do valor, deixou claro os índices de correção
monetária e de juros a serem aplicados, por fundamento legal, e que foram devidamente
aplicados pela autoridade de origem.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.493 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.000791/2006-50

Conclusão.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso e, no mérito, negar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do acórdão recorrido.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital